Tribunal: TJPA
Processo: 0086530-59.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086530-59.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SANTANA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DESNECESSÁRIA A PROVA DO PREJUÍZO, CONFORME PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE OFÍCIO PARA 13% (TREZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONSIDERANDO O TRABALHO ADICIONAL DO PATRONO DA PARTE AUTORA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0086530-59.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SANTANA e BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s) do reclamante: SERGIO AUGUSTO AZEVEDO ROSA, RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s) do reclamado: RAFAEL SGANZERLA DURAND, SERGIO AUGUSTO AZEVEDO ROSA

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO
, sendo um interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
(ID 2570134) e outro por
MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SANTANA
(ID 2570135) contra sentença mediante a qual o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em epígrafe, ajuizada em detrimento de
BANCO DO BRASIL S/A
, que assim estabeleceu:

(...) Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a ré a pagar à parte autora
a correção do valor compensando pela ré
, devendo seu quantum ser alcançado através de liquidação, com a juntada do comprovante da restituição, informando valor e data de sua ocorrência. O valor deverá ser corrigido pelo IGP-M. Condeno a demandada ao pagamento em favor da requerente, à título de
dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, a contar do evento danoso (dezembro/2012), e correção monetária, a contar da prolação desta decisão, atualizada monetariamente pelo IGP-M

Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação. (...) (grifos nossos)

Na
apelação do requerido
aduz-se, em síntese, (i) desnecessidade da demanda, haja vista a devolução integral do valor indevidamente compensado; (ii) inexistência de ilícito na conduta do banco, inclusive com excludente de responsabilidade por fato de terceiro; (iii) necessidade de nexo causal mesmo na responsabilidade objetiva; (iv) ausência de prova do dano moral e configuração de mero aborrecimento; (v) excesso no pedido de indenização e; (vi) condenação indevida por custas e honorários sucumbenciais, porquanto a parte autora que deu causa à demanda.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da autora ou, alternativamente, que o valor da condenação observe valores módicos condizentes com a jurisprudência pátria.

Na apelação da requerente
argumenta-se a desproporcionalidade do valor fixado a título de dano moral, pugnando pela majoração para 700 (setecentos) salários-mínimos, a fim de atender os parâmetros adotados pelo ordenamento jurídico brasileiro, como a capacidade do ofensor, o efeito pedagógico e compensatório da medida, bem como a capacidade econômica da vítima e a dependência dos fornecedores para seu sustento.

À vista do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença vergastada, a fim de majorar o dano moral para 700 (setecentos) salários-mínimos.

Instadas a se manifestarem sobre as apelações, ambas as partes apresentaram contrarrazões em contraposição aos argumentos despendidos nos recursos (ID

2570136 e ID 2570137).

Em decisão de admissibilidade recursal (ID 2572867), foi procedido o recebimento do recurso no duplo efeito legal (CPC/15, art. 1.012,
caput
).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

os recursos são tempestivos, adequados à espécie e contam com preparo recursal. Assim
, preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço dos recursos
.

2. Mérito recursal

O mérito cinge-se a controvérsia se diante dos fatos narrados a parte autora possui direito a indenização por dano moral e, em caso positivo, qual o
quantum
devido.

A autora ingressou com a demanda afirmando que, na qualidade de pessoa física, desempenhava atividade comercial de venda de confecções e, em virtude de a ré ter procedido a compensação de cheque fraudado e posterior bloqueio de sua conta corrente, os cheques por si emitidos foram devolvidos, ocasionando o rompimento de relação comercial mantida há mais de 10 (dez) anos com uma fornecedora.

Afirmou, ainda, que por conta desses acontecimentos teve sua dinâmica comercial desestruturada, enfrentando problemas para repor mercadorias, o que acarretou diminuição de vendas e inclusão do seu nome nos cadastros restritivos ao crédito.

A parte demandada, em contestação, refutou os argumentos da requerente a fim de afastar qualquer responsabilidade, sobretudo porque o valor descontado indevidamente foi restituído administrativamente pelo banco.

O juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, condenando o banco réu a proceder a correção monetária do valor devolvido administrativamente e ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignadas, ambas as partes manejaram recurso de apelação questionando o dano moral estipulado pelo juízo de piso, pois, de um lado, a requerente almeja a majoração para 700 (setecentos) salários-mínimos e, de outro, a requerida pugna pela improcedência do pedido ou, alternativamente, a sua redução.

Verifica-se, primeiramente, que a relação ora em análise é de consumo, pois presentes as figuras do consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ
[1]
, assim deve-se aplicar a regra constante no art.

14 do CDC
[2]
, que determina ser objetiva a responsabilidade do fornecedor em reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nessa esteira, para que haja o dever de indenizar devem estar presentes a ação ou omissão, o dano e nexo de causalidade, sendo excluído esse dever se provada a inexistência do defeito na prestação do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do §3º do art. 14 do CDC.

No caso concreto, verifico que o serviço bancário desempenhado pelo banco requerido foi prestado de forma defeituosa, pois não forneceu a segurança que o consumidor dele podia esperar ao compensar cheque fraudado, não emitido pela autora, cujo erro fora reconhecido administrativamente pelo apelado, o qual inclusive não impugnou as provas apresentadas pela parte autora, seja em sede de contestação, seja na via da apelação, limitando-se a sustentar a inocorrência de ato ilícito, ausência de nexo de causalidade e de não comprovação do dano moral.

O requerido reconheceu, implicitamente, sua responsabilidade no fato ocorrido com a requerente, tanto que a ressarciu administrativamente do valor compensado de forma indevida da sua conta corrente (ID 2570126-Pág.45), agindo de boa-fé e com lisura, o que, por si só, não exclui sua responsabilidade civil pelos danos causados.

Desta feita, não restam dúvidas de que o evento danoso decorreu de deficiência na prestação de serviço oferecido pelo requerido, consistente na falha da segurança relativa às operações realizadas por intermédio de cheque. Não é novidade, oportuno que se diga, que em casos como o analisado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a responsabilidade civil da instituição financeira, decorrente da falha na prestação do serviço:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 12/09/2011)

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE SAQUES INDEVIDOS DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ART. 14 DO CDC. 1. Trata-se de debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta bancária, efetuado mediante cartão magnético, quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques. 2. O art. 6º, VIII, do CDC, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida quando a alegação por ele apresentada seja verossímil ou quando for constatada a sua hipossuficiência. 3. Reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório
. 4. Considerando a possibilidade de violação do sistema eletrônico e tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, a retirada de numerário da conta bancária do cliente, não reconhecida por esse, acarreta o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3º do art. 14 do CDC
. 5. Recurso especial não provido. (AgRg no REsp 1137577/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/02/2010)

Ne
sse sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
acerca da existência de dano moral experimentado pelo recorrido ao ter sua atividade comercial prejudicada em razão da imperícia do réu em compensar cheque fraudado.

No que tange a alegada ausência de prova do dano, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade do agente decorre da comprovação da falha na prestação do serviço, a respeito da qual não há controvérsia no caso em análise, sendo desnecessária a prova do prejuízo em concreto, sobretudo porque a atividade comercial era desempenhada pela requerente na qualidade de pessoa física, e não por pessoa jurídica.

Não se pode olvidar, ademais, que a própria compreensão do dano moral passou por significativas mudanças a partir da constitucionalização do Direito Civil, configurando-o como mecanismo especial de proteção da dignidade da pessoa humana, demandando, assim, tratamento diferenciado, como a impossibilidade de tabelamento legislativo e, via de regra, ser
in re ipsa
.

A definição clássica de dano moral, de dor, sofrimento e angústia que supera a normalidade da vida contemporânea, vem cedendo espaço à compreensão que mais se coaduna com a proteção da dignidade da pessoa humana.
Com efeito, o evento danoso não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, consequências eventuais,
que não necessariamente se fazem presentes no dano moral
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SAQUE INDEVIDO EM CONTA- CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUJEITO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ATAQUE A DIREITO DA PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO ESTADO DA PESSOA. DIREITO À DIGNIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO DEVIDA. 1. A instituição bancária é responsável pela segurança das operações realizadas pelos seus clientes, de forma que, havendo falha na prestação do serviço que ofenda direito da personalidade daqueles, tais como o respeito e a honra, estará configurado o dano moral, nascendo o dever de indenizar. Precedentes do STJ.
2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral.
3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social. 4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima
. 5. Em situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como ocorre com doentes mentais, a configuração do dano moral é absoluta e perfeitamente possível, tendo em vista que, como ser humano, aquelas pessoas são igualmente detentoras de um conjunto de bens integrantes da personalidade. 6. Recurso especial provido. (REsp 1245550/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 16/04/2015)

Processual civil e civil. Agravo no recurso especial. Ação de reparação por danos morais e materiais. Ocorrência de saques indevidos de numerário depositado em conta poupança. Dano moral. Ocorrência. -
A existência de saques indevidos em conta mantida junto à instituição financeira, acarreta dano moral.
Precedentes. Agravo não provido. (AgRg no REsp 1137577/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/02/2010)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TERCEIRO NÃO AUTORIZADO QUE, PORTANDO O CARTÃO DO CORRENTISTA E SUA SENHA, REALIZA SAQUES DIRETAMENTE NO CAIXA DO BANCO. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. I - Cabe indenização por danos morais na hipótese em que o banco, por negligência, permita que terceiro de má-fé solicite a concessão de crédito e realize saques em conta-corrente e poupança do correntista que havia fornecido seus dados pessoais ao estelionatário
. II - A propósito do dano moral, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade do agente decorre da comprovação da falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova do prejuízo em concreto
. III - O esvaziamento da conta da correntista é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, pelo sentimento de angústia que causa ao consumidor. Recurso provido. (REsp 835.531/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJ 27/02/2008)

Assim, diante do que foi exposto, não merecem prosperar os fundamentos utilizados pelo requerido para afastar a indenização por dano moral. Isso porque a configuração do dano moral não se verifica no aborrecimento, no constrangimento por parte do prejudicado, mas, ao revés, o dano se caracteriza pelo ataque a direito personalíssimo, no momento em que ele é atingido.

Relativamente ao
quantum
indenizatório arbitrado, tenho que está de acordo com as circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais decorrentes do fato, bem como com as condições econômicas e sociais das partes, além de atender as funções pedagógica- punitiva e compensatória.

Destarte, em atendimento as peculiaridades do caso em apreço, entendo consentâneo com tais premissas o valor arbitrado na sentença vergastada, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização, revelando-se justo e razoável a reparação o dano moral experimentado pela autora, sem, todavia, ensejar-lhe o enriquecimento sem causa, servindo ainda como censura a conduta do réu/apelante.

Relativamente aos honorários sucumbenciais, tenho que o valor de 10% (dez por cento) fixado na origem deve ser majorado para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora nesta instância em sede de contrarrazões, conforme inteligência do art. 85, §11 do CPC
[3]
.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida tal como lançada, ao tempo que
majoro
, de ofício, os honorários advocatícios fixados na origem para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação
[4]
.

É o voto.

Belém-PA, 30 de setembro de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Súmula 297 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

[2]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

[3]
Art. 85. A senten
ç
a condenar
á
o vencido a pagar honor
á
rios ao advogado do vencedor. (...)
§
11. O tribunal, ao julgar recurso, majorar
á
os honor
á
rios fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§
2
º
a 6
º
, sendo vedado ao tribunal, no c
ô
mputo geral da fixa
çã
o de honor
á
rios devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§
2
º
e 3
º
para a fase de conhecimento.

[4]
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. DESCABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
. 2. Descabe a condenação em honorários advocatícios do Ministério Público em Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé, por força da aplicação do art. 18 da Lei 7.347/1985. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (Destaquei)

Belém, 26/10/2021